Tribunal: STF
Processo: RE 92296
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Imposto de importação. Fato gerador. Alíquota. Mercadoria despachada para consumo. Código Tributário Nacional, art. 19 e Decreto-lei 37/66 (compatibilização). - Inexistência de contradição ou antinomia entre a norma genérica do art. 19 do CTN e a norma específica do art. 23 do DL 37/66, eis que a caracterização de um necessário momento naquela não previsto, e o
condicionamento de indelináveis providências de ordem fiscal, não a desfiguram nem contraditam, porém, a complementam para tornar precisa, no espaço, no tempo e na circunstância, a ocorrência do fato gerador. Recurso extraordinário conhecido e provido.